Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741673-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANDRO ROSERGIO HOFFMANN AGRAVADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por elizandro rosergio hoffman em face da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA - BRB, ante a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0725971-97.2025.8.07.0001, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, diante da inexistência de garantia apresentada, nos termos da decisão de origem (ID 250567961 na origem). No despacho constante do ID 76745366, intimei o Agravante a instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. O Agravante se manifestou na peça constante do ID 7717309, alegando, em síntese, que trabalha como autônomo e depende exclusivamente de rendimentos modestos provenientes de vendas, os quais são instáveis e insuficientes para cobrir despesas básicas e processuais sem comprometer o sustento familiar. Além disso, invocou o artigo 99, §3o, do CPC, que estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de insuficiência de recursos, salvo impugnação fundamentada, além de fundamentar o pedido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Teceu considerações sobre a dignidade da pessoa humana, alegando que exigir o pagamento das custas comprometeria a dignidade do Agravante e de sua família, contrariando o artigo 1o, inciso III, da Constituição, além de comprometer o mínimo existencial. Destacou alguns julgados a respeito do tema. Ato contínuo, intimei o Agravante (ID 77208462) a apontar especificamente o pedido, o que foi devidamente realizado no ID 77404516. É o relatório do necessário. Decido. A Agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Esta Relatoria adota entendimento firme no sentido de que a declaração de hipossuficiência financeira, prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, possui natureza de presunção relativa de veracidade, conforme também dispõe o artigo 100 do mesmo diploma legal. Tal presunção, portanto, não é absoluta, podendo ser afastada pelo Juízo diante de elementos concretos constantes dos autos ou mediante impugnação da parte adversa. No presente caso, a hipótese que se verifica é justamente a primeira: a percepção do julgador diante da insuficiência dos documentos apresentados e, mais gravemente, da omissão do Agravante em cumprir integralmente a determinação expressa desta Relatoria, pois o despacho de ID 76745366 foi claro e objetivo ao exigir a apresentação de um rol taxativo de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, incluindo: os três últimos contracheques, a carteira de trabalho atualizada — ainda que sem anotações —, comprovantes de rendimento de empresa individual, declarações completas do imposto de renda referentes aos dois últimos exercícios ou, alternativamente, comprovante de não obrigatoriedade de declaração, extratos bancários dos três últimos meses de todas as contas correntes, poupanças e aplicações financeiras, bem como comprovantes de despesas essenciais, tais como educação, saúde e moradia. Contudo, o Agravante não observou integralmente tal determinação, limitando-se a juntar apenas a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 (ID 77170316), deixando de apresentar a CTPS atualizada, os extratos bancários completos e os comprovantes de despesas essenciais. Tal conduta compromete a credibilidade da alegação de insuficiência. Ademais, os documentos que foram efetivamente juntados aos autos contrariam frontalmente a narrativa de hipossuficiência. As faturas apresentadas (IDs 77170313, 77170315 e 77170316), embora antigas (referentes aos meses de abril, maio e junho), indicam limite de crédito disponível de R$ 25.000,00, valor incompatível com a alegada incapacidade financeira. Mais grave ainda, os extratos bancários (IDs 77170311 e 77170312) revelam movimentações financeiras expressivas, incluindo transferência de R$ 40.000,00 (ID 77170311, p. 1), o que reforça a inconsistência da alegação de vulnerabilidade econômica. Diante desse cenário, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça, pois o Agravante não comprovou sua alegada condição de hipossuficiência, além de ter ignorado a ordem judicial de apresentação documental. Tal postura, além de comprometer a boa-fé processual, impõe o indeferimento do benefício pleiteado, em respeito à legalidade, à moralidade processual e à equidade no acesso à jurisdição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal. INTIME-SE o Agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido. Brasília, 16 de outubro de 2025 20:50:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador